Tribunal: TJDFT
Processo: 0708412-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. HEPATOPATIA GRAVE. POSSIBILIDADE. LEI No 7.713/88. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
1. Trata-se de reexame necessário da sentença proferida, pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que condenou o Distrito Federal à restituição, em favor do espólio, dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda da pensão recebida pela autora, DELCI LEMOS DE MÂCEDO, desde 23/06/2017 até o seu falecimento, em 02/08/2022, atualizado pela SELIC.
2. O juízo compreendeu que a doença que acometia a autora, qual seja, hepatopatia grave, se amoldava no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, tendo, por isso, possuía direito à isenção requerida e à restituição dos descontos realizados a título de imposto de renda, tendo reconhecido a perda superveniente do interesse do pedido de cessação dos descontos ante o falecimento da parte autora no curso do processo.
3. Faz jus à isenção do IR servidor público que comprova ser portado de hepatopatia grave, nos termos Lei n. 7.713/88, artigo 6o, inciso XIV, regulamentada pelo Decreto no 9.580/2018, no qual o artigo 35, inciso II, alínea “b”.
4. Havendo os descontos indevidos, merece acolhida o pedido de condenação do ente distrital ao pagamento das quantias descontadas, ainda que haja o falecimento do servidor, por ser direito patrimonial e transmissível aos herdeiros.
5. Remessa necessária não provida.